Tribunal: TJES
Processo: 5001884-62.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001884-62.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HYOLANDA FRANCA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ANDERSON PEREIRA PECANHA e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001884-62.2024.8.08.0026

RECORRENTE: HYOLANDA FRANCA PEREIRA DA SILVA

RECORRIDOS: ANDERSON PEREIRA PECANHA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

SENTENÇA: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E RESTABELECIMENTO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DA TITULARIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que manteve a responsabilização da parte autora por infrações de trânsito, multas e encargos incidentes sobre veículo alienado em 2002, cuja transferência não foi formalizada junto ao órgão de trânsito.

Fato relevante. A autora comprovou a tradição do veículo ao adquirente, mediante declaração com firma reconhecida, na qual este assumiu integral responsabilidade pelo bem.

As decisões anteriores. A sentença aplicou de forma automática o art. 134 do CTB, mantendo a responsabilidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o art. 134 do CTB admite mitigação quando comprovada a alienação do veículo; (ii) saber se o ex-proprietário pode ser responsabilizado por multas, pontos na CNH e encargos posteriores à venda e (iii) saber se é possível determinar judicialmente a transferência da titularidade do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não é absoluta. Pode ser afastada quando comprovada a efetiva alienação do veículo e a identificação do adquirente. 2.. A prova documental demonstra a tradição do bem e a assunção de responsabilidade pelo adquirente. A revelia reforça a presunção de veracidade das alegações, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/1995. 3. As penalidades de trânsito possuem caráter pessoal. Devem recair sobre o efetivo infrator. A manutenção da responsabilidade da autora viola o princípio da responsabilidade pessoal. 4. A transferência dos pontos na CNH é medida adequada, pois deve refletir a autoria das infrações. 5. Os débitos de IPVA e encargos vinculam-se à propriedade do veículo. Comprovada a alienação, não subsiste obrigação da autora. 6.. Não é possível determinar judicialmente a transferência direta da titularidade do veículo, por depender de requisitos administrativos. 7. A manutenção de pontuação indevida na CNH configura ilegalidade. Deve ser restabelecido o direito de conduzir, se inexistirem outras infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser afastada quando comprovada a alienação do veículo e a identificação do adquirente. 2. O ex-proprietário não responde por multas, pontos na CNH e encargos posteriores à tradição do bem. 3. É devida a transferência dos pontos ao real infrator e o restabelecimento do direito de dirigir do ex-proprietário. 4. Não é possível determinar judicialmente a transferência direta da titularidade do veículo em razão da necessidade do pagamento de encargos para à transferência e da realização de vistoria.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
HYOLANDA FRANÇA PEREIRA DA SILVA
em face de
ANDERSON PEREIRA PEÇANHA
,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora sustenta que alienou, em novembro de 2002, a motocicleta HONDA/CG 125 Titan KS, ano/modelo 2001/2002, placa MTG8742/ES, Renavam nº 00773695290, ao primeiro requerido, tendo-lhe entregue o bem e a documentação necessária à transferência, a qual não foi efetivada pelo adquirente.

Alega que, anos após a tradição do bem, passou a ser indevidamente responsabilizada por infrações de trânsito e encargos administrativos vinculados ao referido veículo, inclusive com repercussões em seu prontuário de habilitação, culminando na suspensão/cancelamento de sua CNH, conforme documentos de ID 18227330 e seguintes.

A parte autora juntou aos autos, dentre outros documentos, autos de infração (ID 18227330), registros do DETRAN (ID 18227331), processo administrativo (ID 18227332) e, especialmente, declaração firmada pelo requerido Anderson Pereira Peçanha, com reconhecimento de firma, na qual este admite ter adquirido o veículo e assume a responsabilidade por eventuais encargos posteriores à aquisição (ID 18227333).

Sobreveio sentença (ID 18227418) que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autora não comprovou a realização da comunicação de venda, aplicando-se, portanto, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18227427), sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de revelia do primeiro requerido; (ii) a existência de prova documental robusta da alienação do veículo; (iii) a necessidade de mitigação do art. 134 do CTB diante da comprovação da tradição e da identificação do real infrator e (iv) a ilegalidade da manutenção de penalidades e restrições em seu prontuário por fatos que não praticou.

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/ES (ID 18227432) e pelo requerido Anderson Pereira Peçanha (ID 18227435), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de responsabilidade solidária do antigo proprietário diante da ausência de comunicação de venda.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça a recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece parcial reforma
.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastamento da responsabilização da parte autora por infrações de trânsito e penalidades administrativas relativas a veículo por ela alienado em 2002, mas cuja transferência não foi formalizada junto ao órgão de trânsito.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades impostas até a comunicação de venda. Tal dispositivo, contudo, não pode ser interpretado de forma absoluta e dissociada da realidade fática demonstrada nos autos.

No caso concreto, restou suficientemente comprovado que houve a efetiva tradição do veículo ao recorrido Anderson Pereira Peçanha ainda no ano de 2002, circunstância corroborada não apenas pela narrativa inicial, mas também por prova documental idônea, notadamente a declaração firmada pelo próprio adquirente, com firma reconhecida, na qual assume integral responsabilidade pelo bem (ID 18227333).

Ademais, verifica-se que o referido requerido sequer compareceu à audiência, conforme termo de audiência (ID 18227403), configurando hipótese de revelia, o que implica presunção relativa de veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, não havendo nos autos elementos capazes de infirmá-las.

Nesse contexto, a aplicação automática do art. 134 do CTB, como feito pelo juízo de origem, revela-se inadequada, pois desconsidera a prova concreta de que a autora não detinha mais a posse, nem qualquer ingerência sobre o veículo à época das infrações.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem admitido a mitigação da regra do art. 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo e a identificação do real responsável pelas infrações, exatamente como ocorre no presente caso, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Conforme precedentes deste Tribunal, há o entendimento pela mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos débitos do veículo e às infrações de trânsito, mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem. II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelante não detém a posse nem propriedade sobre o bem descrito nos autos, merecendo, portanto, amparo sua pretensão em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate.
III – Apelo conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030857-70.2014.8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Com efeito, não se mostra razoável nem juridicamente adequado impor à autora as consequências de infrações que não praticou, sob pena de violação aos princípios da responsabilidade pessoal e da verdade material.

Deve-se enfatizar que a penalidade administrativa de trânsito possui caráter pessoal, devendo recair sobre o efetivo infrator. Assim, uma vez demonstrado que o veículo já não se encontrava sob a posse da autora, e havendo identificação do adquirente, impõe-se a transferência das penalidades ao real responsável.

Com efeito, a transferência dos pontos é devida em razão da realidade dos fatos, não podendo a autora permanecer vinculada a infrações que não cometeu.

Neste mesmo sentido, não cabe a requerente ao pagamento de multas e outros encargos (licenciamento, IPVA etc), posto que também tratam-se de obrigações personalíssimas e o referido tributo possui natureza real, cujo fato gerador está vinculado à propriedade do veículo.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência de Tribunal Pátrio que assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DA FESP. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E ENCARGOS. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposta pelo DETRAN e pela Fazenda do Estado de São Paulo (FESP) contra sentença que reconheceu a legitimidade e isentou a parte autora da responsabilidade por débitos de IPVA, multas e demais encargos incidentes sobre veículo automotor alienado, cuja alienação não foi devidamente comunicada ao órgão de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN e a FESP possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se a parte autora, como ex-proprietária do veículo, pode ser responsabilizada pelo pagamento de IPVA e demais encargos após a alienação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por ser o órgão responsável pela gestão das informações sobre infrações e penalidades. 4 . A FESP é igualmente parte legítima, uma vez que é responsável pela cobrança de tributos como o IPVA e encargos relacionados ao veículo.
5. A alienação do veículo foi comprovada pela parte autora, ainda que não comunicada ao DETRAN, e os débitos posteriores à venda não podem ser imputados à parte autora, conforme entendimento consolidado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo
, que declarou a inconstitucionalidade do art. 6º, inciso II, da Lei Estadual nº 13 .296/2008. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "A legitimidade do DETRAN e da Fazenda Pública para figurarem no polo passivo de ações relativas à isenção de responsabilidade por débitos de veículos está configurada em razão de suas atribuições legais específicas." 2. "O ex-proprietário de veículo alienado, ainda que não tenha comunicado a venda ao DETRAN, não pode ser responsabilizado pelo pagamento de débitos tributários e multas gerados após a alienação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, a, 150, IV, 155, III; CTN, art. 121, II; CC, art. 1 .228; CTB, art. 134; CPC, art. 927, V; Lei Estadual nº 13.296/2008, art . 6º, II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1004130-17.2023.8 .26.0032, Rel. Márcio Kammer de Lima, j. 24 .01.2024; TJSP, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0055543-95.2017.8 .26.0000, Rel. Alex Zilenovski, j. 11 .04.2018; STJ, Súmula nº 585. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10168958120218260002 São Paulo, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/10/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/10/2024)

Por outro lado, não assiste razão à recorrente quanto ao pedido de transferência da titularidade do veículo, porquanto tal providência exige o cumprimento de requisitos administrativos próprios, como vistoria e pagamento de taxas, não podendo ser determinada judicialmente de forma direta.

Todavia, mostra-se adequada a determinação de regularização indireta da situação do veículo, mediante a anotação da comunicação de venda junto ao registro.

No tocante à CNH da autora, a manutenção de penalidades indevidas decorrentes de infrações não praticadas configura manifesta ilegalidade, devendo ser restabelecido seu pleno direito de conduzir veículos, desde que inexistam outras infrações estranhas ao objeto da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

i) determinar a transferência ao prontuário do Sr. Anderson Pereira Peçanha de todas as penalidades administrativas decorrentes dos autos de infração nº N30151632 e nº Z54096024, bem como quaisquer outras vinculadas ao veículo após novembro de 2002;

ii) determinar que a responsabilidade pelo pagamento das multas, encargos administrativos, tributos (inclusive IPVA) e quaisquer débitos financeiros relacionados ao referido veículo, posteriores à tradição ocorrida em novembro de 2002, seja integralmente atribuída ao Sr. Anderson Pereira Peçanha, afastando-se qualquer responsabilidade da autora quanto a tais valores;

iii) determinar a exclusão, do prontuário da autora, de todas as penalidades, pontuações, multas, tributos e demais encargos vinculados ao veículo após a alienação;

iv) determinar a imediata regularização da CNH da autora, restituindo-lhe o pleno direito de conduzir veículos automotores, ressalvada a existência de outras infrações não relacionadas ao presente feito;

v) indeferir o pedido de transferência direta da titularidade do veículo, diante da necessidade de observância dos procedimentos administrativos próprios;

vi) determinar ao DETRAN/ES que proceda à anotação da comunicação de venda, como medida de regularização administrativa.

Sem custas e honorários, na forma da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)